Tribunal: TJDFT
Processo: 0704600-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. UTILIZAÇÃO DO ELEVADOR. ANIMAIS DE ESTIMAÇÃO. SUPERVENIENTE MUDANÇA DA AUTORA. PERDA DO INTERESSE DE AGIR. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 85, § 10, do CPC, se verificada a perda superveniente do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo. Por seu turno, o art. 82, § 2o, do CPC estabelece que a sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.

2. A análise acerca da responsabilidade pelos ônus da sucumbência é orientada pelo princípio da causalidade, de modo que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação, ou do incidente processual, é quem deve arcar com o pagamento das despesas processuais.

3. Se o apelante, condomínio edilício, deu causa ao ajuizamento da ação, ao impor restrição de circulação à moradora autora (que é portadora de condropatia em joelhos) com seus cachorros no elevador do edifício, deve arcar com as despesas processuais, se observada a perda superveniente do interesse de agir, em razão da mudança da autora no curso da demanda.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.